Tribunal: TJDFT
Processo: 0765121-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE COSTURA. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “1) DECLARAR a rescisão contratual, sem ônus para as autoras; 2) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 11.299,00; 3) CONDENAR a 1a requerida para proceder a restituição dos valores debitados no cartão de crédito da 2a requerente, no valor de R$ 5.081,40 (cinco mil e oitenta e um reais quarenta centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente a contar de 06/2023 e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação. Os demais, valores que forem descontados no curso do processo devem ser igualmente restituídos pela ré em favor da parte autora e comprovados em sede de execução; 4) CONDENAR a 1a ré a pagar a 2a autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC)”.
2. Em suas razões, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica não é de consumo, visto que o contrato de compra e venda de máquina de costura tem por objetivo fomentar a atividade comercial exercida pela empresa autora/recorrida, consistente na confecção de artigos para vestuário e acessórios. Assim, afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade." (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
6. E consoante o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
7. No caso, o inadimplemento da contratada não extrapola o âmbito obrigacional, e tampouco desponta intensa e duradoura afetação à reputação ou imagem da empresa recorrida. Com efeito, as circunstâncias fáticas não retratam ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica contratante (Súmula 227, do STJ), importando salientar que não foi comprovado prejuízo ao regular exercício da atividade empresarial. No mesmo sentido: Acórdão 434793, 20090710235916ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 13/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 103.
8. Por conseguinte, não demonstrado que o ato de entrega do produto defeituoso superou o inadimplemento contratual e gerou outros desdobramentos negativos à parte contratante, deve ser afastada a compensação por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.